Tribunal: TJMT
Processo: 1026449-24.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026449-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGANTE), AFONSO CELSO TESCHIMA - CPF: 112.866.449-68 (EMBARGADO), MARTA TESCHIMA - CPF: 280.566.981-91 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (EMBARGANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA - CPF: 397.789.321-15 (EMBARGADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), LIGNUM COMERCIO E EXPORTACOES LTDA - CNPJ: 13.166.890/0001-58 (EMBARGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO INTERNO – LIMINAR DEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA – ARREMATAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E O LEVANTAMENTO DOS VALORES PELO EXEQUENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PLEITO DE CONTRACAUTELA – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO IDÔNEA ANTES DO LEVANTAMENTO DOS VALORES – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

É cabível a oposição de embargos de declaração para sanar omissão no acórdão que, embora tenha autorizado o levantamento de valores pelo exequente, deixou de se pronunciar sobre a necessidade de contracautela, especialmente diante da pendência de julgamento de recurso extremo e da legitimidade jurídica do arrematante de boa-fé, responsável pelo depósito.

Configurada a omissão, impõe-se o acolhimento do recurso para esclarecer que o levantamento dos valores depositados pelo arrematante deverá ser precedido de prestação de caução idônea pelo exequente, nos termos do poder geral de cautela do julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LIGNUM COMÉRCIO E EXPORTAÇÕES LTDA.
contra o acórdão de ID 321127850 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que desproveu à unanimidade o Recurso de Agravo Regimental nº 1026449-24.2025, apresentado pelo ora embargante em face da decisão que que deferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1026449-24.2025 apresentado por
AFONSO CELSO TESCHIMA E OUTROS
nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HIPOTECA nº 1005915-87.2020.8.11.0015, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Sinop,
“para suspender os efeitos da decisão combatida, determinando o imediato prosseguimento da execução hipotecária, inclusive com a expedição da carta de arrematação, a averbação da hipoteca judicial, bem como a emissão de alvará judicial em favor do agravante.”.

Em suas razões de ID 323842887 a parte embargante sustenta que o julgado do agravo regimental apresenta vício de omissão pois não impôs a obrigação de prestação de caução idônea para o levantamento de valores, o que seria potencialmente prejudicial.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, impondo a necessidade aludida.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso em tela, assiste razão à parte embargante quanto à existência de omissão relevante no julgado.

Com efeito, o acórdão que analisou o agravo regimental autorizou o levantamento de valores pelo exequente, mas deixou de se pronunciar sobre a necessidade de caução prévia, mesmo diante da manifestação expressa da arrematante, que é terceira de boa-fé, acerca do risco decorrente da liberação dos valores antes da estabilização definitiva da arrematação.

A omissão se mostra relevante e juridicamente suficiente para justificar o acolhimento dos presentes embargos, tendo em vista que a questão foi expressamente suscitada nos autos e envolve matéria de ordem pública relacionada ao poder geral de cautela e à preservação da segurança jurídica das partes envolvidas na expropriação judicial.

Ainda que o acórdão tenha reconhecido a eficácia imediata do título executivo judicial, a restituição de valores oriundos de arrematação revertida futuramente poderá ser complexa e de difícil reparação, justificando, portanto, a necessidade de contracautela mínima para o levantamento.

É cediço que, em situações análogas, a caução pode ser exigida como medida prudencial, especialmente quando pendente o julgamento de recurso especial ou extraordinário.

Assim, entendo que os embargos devem ser acolhidos para esclarecer que o levantamento dos valores depositados pela empresa Lignum Comércio e Exportações Ltda. somente poderá ocorrer mediante prestação de caução idônea pelo exequente, a ser apreciada e homologada pelo juízo de origem, nos termos do art. 520, IV, do CPC e do poder geral de cautela.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e os
acolho
para esclarecer que o levantamento dos valores depositados somente poderá ocorrer mediante prestação de caução idônea pelo exequente, a ser apreciada e homologada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025